Tribunal: TJMT
Processo: 0015001-06.2018.8.11.0004
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015001-06.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Wedelaine Gomes de Oliveira (APELADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 769.365.891-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 769.365.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WEDELAINE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 703.543.071-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE –
TRATAMENTO DE CROSSLINKING OLHO ESQUERDO
-
MULTA
COERCITIVA –
AFASTADA
– BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. “A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.” (...) (N.U 0001100-74.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. João Filho de Almeida Portela
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0015001-06.2018.811.0004, ajuizada
por
WEDELAINE GOMES DE OLIVEIRA
, devidamente representada por seu genitor
JOSÉ GOMES FERREIRA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de confirmar a liminar e determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
providencie o tratamento
Crosslinking
no olho esquerdo da parte autora, promovendo o agendamento, bem como o seu integral custeio em hospital/clínica de rede pública ou particular que ofereça na cidade ou na região, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o ente estadual, defende, em síntese, a revogação da multa diária ou substituição por penhora
online
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, reformando a sentença ora guerreada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 28195955]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo desprovimento do recurso. [id. 36638994]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de confirmar a liminar e determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
providencie o tratamento
Crosslinking
no olho esquerdo da parte autora, promovendo o agendamento, bem como o seu integral custeio em hospital/clínica de rede pública ou particular que ofereça na cidade ou na região, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Destaco que no presente recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
WEDELAINE GOMES DE OLIVEIRA
, devidamente representada por seu genitor
JOSÉ GOMES FERREIRA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
ajuizou, em
29/11/2018
, a Ação de Obrigação de Fazer nº
15001-06.2018.811.0004
contra o
ESTADO DE MATO
, visando o imediato fornecimento do tratamento
Crosslinking
no olho esquerdo.

O juízo
a quo
, em sentença datada de 21/03/2019, julgou procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com esteio no art. 487, I, do CPC,

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido que Wedeilane Gomes de Oliveira, neste ato representada por seu genitor José Gomes Ferreira, formula em desfavor de Estado de Mato Grosso para o fim de determinar que o requerido providencie o tratamento Crosslinking no olho esquerdo da parte autora, promovendo o agendamento, bem como o seu integral custeio em hospital/clínica de rede pública ou particular que ofereça na cidade ou na região, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) e até o bloqueio de valores (CPC, art. 497).”

Com essas ponderações passo a apreciar o recurso de Apelação
.

Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 497, 537 e 536, autoriza a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial,
in verbis
:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer
, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1o Para atender ao disposto no caput
, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Todavia, apesar do cabimento da multa, não há nos autos qualquer notícia de desobediência da imputação judicial.

Ademais, este Sodalício tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA, OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE, MÉDICO PLANTONISTA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO -

VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZAÇÃO - VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE -

FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PROVIDO EM PARTE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

Constatada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços públicos Município de Juara/MT e o dano coletivo sofrido, cabível é a condenação por danos morais coletivos.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

(N.U 0004958-02.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REMESSA NECESSÁRIA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – ESTADO E MUNICÍPIO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RESPONSÁVEL POR ATENÇAO BÁSICA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL – COMINAÇÃO DE MULTA 0- DESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA COM BLOQUEIO DE ELEVADO VALOR AO ERÁRIO PÚBICO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

2. O STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793), verbis: - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”

3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (n.u 0030468-84.2013.8.11.0041, márcio vidal, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no dje 21/08/2019)

4 A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.

5. Provimento parcial do recurso e retificação parcial da sentença.

(N.U 0001100-74.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) (destaquei)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Deste modo, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para retificar a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021